Tribunal: STF
Processo: RHC 255258
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Reinaldo Bock Coutinho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 789.526/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de REINALDO BOCK COUTINHO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1001372-54.2018.8.26.0157). 



    Depreende-se dos autos que o paciente "foi condenado como incurso no art. 33 e no art. 35, c.c. o art. 40, III, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, bem como no art. 14 da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 29 do CP, às penas totais de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 2.244 dias-multa, no piso legal" (eSTJ fl. 270). Narra a denúncia a apreensão de "340 eppendorfs de cocaína, 55 porções de maconha prontas para venda, 01 tijolo de maconha, e mais 02 sacos de cocaína" e de uma "pistola da marca Taurus-PT 138 (Millenium), número 679810, calibre nominal 380, cor preta e prata com carregador com oito cartuchos íntegros" (e-STJ fl. 30). 



    No julgamento da apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do paciente "para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, bem como para reduzir as penas a ele aplicadas a 13 anos, 08 meses e 04 dias de reclusão e 2.232 dias-multa" (e-STJ fl. 265). 



    Neste habeas corpus, sustenta a defesa que "não há como se afirmar, que algum dos aparelhos acima citados corresponda àquele apreendido no endereço mencionado e em poder do investigado Ygor, violando-se, de forma inconteste a ampla defesa e contraditório no plano constitucional e a cadeia de custódia no plano legal" (eSTJ fl. 10). Assevera que "o detalhe que merece destaque é que não há identificação de lacre, de modo que não há como confirmar de que aparelho celular estamos falando, muito menos se de fato, trata-se daquele aparelho apreendido na residência alvo da busca e apreensão" (e-STJ fl. 10). 



    Aduz que "a não consecução de perícia técnica no celular contaminou a prova digital em razão da sua manipulação; logo a ausência de individualização dos celulares e respectiva perícia técnica, constituiu nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “b”, do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 14). 



    Pontua que "caberia ao MP/SP, provar que os documentos citados partiram do punho do Paciente; porém, não provaram que a caligrafia é de Reinaldo, ne, tão pouco que a alcunha de CHUCK seria ostentada pelo Paciente" (e-STJ fl. 19), destacando que "foi realizado um exame grafotécnico particular que afastou, por completo, qual dúvida acerca do paciente ter escrito o bilhete copiado na denúncia" (eSTJ fl. 19). 



    Busca, assim, o seguinte (e-STJ fls. 25/26): a.) seja reconhecida a nulidade absoluta em razão da violação do princípio da ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LV), na medida que na busca e apreensão não se individualizou ou identificou qual a marca, modelo, número ou IMEI do aparelho celular apreendido em poder de Ygor, filho do Paciente, de modo que é impossível afirmar que tais elementos de prova tenham sido extraídos do equipamento localizado com essa pessoa; de modo que essa impossibilidade absoluta no controle de legalidade dessa prova, tornou a mesma absolutamente ilícita, devendo ter como consequência: a1.) A absolvição do Paciente Reinaldo, ante a ausência de prova de autoria quando aos delitos imputados, visto que o nexo causal, que se resume a um bilhete de Reinaldo localizado no celular de Ygor; como se observa, a prova impugnada é absolutamente ilícita; devendo, ocorrer a declaração do non liquet na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; a2.) Nessa linha, requer ainda, se diverso for o entendimento dos cultos Ministros, a anulação da presente ação penal, ab initio, na forma do art. 573, §§ 1º e 2º do Código de Processo Penal, determinando ao MP/SP, seja individualizado qual aparelho celular foi apreendido em poder de Ygor e seja determinado a realização de uma perícia técnica (passível de controle de legalidade), no referido equipamento, repetindo todos os atos processuais já realizados; a3.) Ante a inobservância dos art. 158, art. 158-A e art. 245, § 7º, todos do Código de Processo Penal – não se podendo afirmar que as imagens colacionadas na denúncia (doc. 01 - fl. 07 e 08), foram obtidas a partir do celular apreendido em posse de YGOR (filho do paciente), ante o já apontado defeito na execução da busca e apreensão – violação do art. 158- A e art. 245, § 7º do CPP), bem como, que as mesmas teriam sido geradas no referido aparelho (ausência de perícia – violação do art. 158 do CPP), além de estar descartando seja a caligrafia do Paciente ante a perícia papiloscópica particular (doc. 08), requer, a anulação do processo, e, sua devolução ao r. Juízo de Origem na forma do art. 573, §§ 1º e 2º, do Codex Adjetivo Penal. a4.) 



    Requer, ainda, o relaxamento de prisão do Paciente em razão do comprovado excesso de prazo (com expedição imediata de alvará de soltura), se os cultos Ministros compreenderam pela verossimilhança das alegações e provas pré-constituídas, considerando também a morosidade do feito (preso por esse processo desde 2.018), a título de pedido liminar. 



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 340/342). As informações foram prestadas (e-STJ fls. 346/480 e 482/484). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (e-STJ fls. 488-491). (eDOC 27)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 43)



    Neste recurso, o recorrente requer “a.) seja reconhecida a flagrante ilegalidade em razão da violação do princípio da ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LV), na medida em que na busca e apreensão não se individualizou ou identificou qual a marca, modelo, número ou IMEI do aparelho celular apreendido em poder de Ygor, filho do Recorrente, de modo que é impossível afirmar que tais elementos de prova tenham sido extraídos do equipamento localizado com essa pessoa; de modo que essa impossibilidade absoluta no controle de legalidade dessa prova, tornou a mesma absolutamente ilícita, devendo ter como consequência: a1.) Nessa linha, requer ainda, se diverso for o entendimento dos cultos Ministros, a anulação da presente ação penal, ab initio, na forma do art. 573, §§ 1º e 2º do Código de Processo Penal, determinando ao MP/SP, seja individualizado qual aparelho celular foi apreendido em poder de Ygor e seja determinada a realização de uma perícia técnica (passível de controle de legalidade), no referido equipamento, repetindo todos os atos processuais já realizados; a2.) Ante a inobservância dos art. 158, art. 158-A e art. 245, § 7º, todos do Código de Processo Penal – não se podendo afirmar que as imagens colacionadas na denúncia (eSTJ fls. 34-35), foram obtidas a partir do celular apreendido em posse de YGOR (filho do recorrente), ante o já apontado defeito na execução da busca e apreensão – violação do art. 158-A e art. 245, § 7º do CPP), bem como, que as mesmas teriam sido geradas no referido aparelho (ausência de perícia – violação do art. 158 do CPP), além de estar descartado ser a caligrafia do Recorrente ante a perícia papiloscópica particular (e-STJ fls. 139-183), requer, a anulação do processo, e, sua devolução ao r. Juízo de Origem na forma do art. 573, §§ 1º e 2º, do Codex Adjetivo Penal; a3.) Requer, ainda, o relaxamento da prisão do Recorrente em razão do comprovado excesso de prazo (com expedição imediata de alvará de soltura), se os cultos Ministros compreenderam pela verossimilhança das alegações e provas pré-constituídas, considerando também a morosidade do feito (preso por esse processo desde 2.018), a título de pedido liminar.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que a condenação já foi objeto de análise no ARE 1.479.645, em cujos autos o recorrente alegou tudo o que alega neste writ.



    Àquele agravo em recurso extraordinário, neguei seguimento por meio de decisão da qual o recorrente não agravou.



    O presente, portanto, a despeito de apontar ato do STJ como coator, visa a reformar a decisão proferida nos autos daquele recurso extraordinário.



    Frise-se que, naquele extraordinário e neste recurso, o recorrente sustenta violação à Constituição Federal, a demonstrar mera reiteração de pedido. (página 15 da petição inicial)



    Inclusive, a petição deste recurso ordinário é reprodução de diversos trechos da petição do recurso extraordinário.



    De todo modo, observem-se trechos do ato impugnado:



    Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 



    Na decisão monocrática, consignei que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, na medida em que o acórdão assim se manifestou acerca da controvérsia (e-STJ fls. 409/410): 



    Não há, ainda, nulidade decorrente do fato de o celular do filho de Reinaldo (o adolescente "Y. T. C.") não ter sido periciado, nos termos levantados pela Defesa. Como bem fundamentado na r. sentença, a fls. 2.015: Em relação ao celular apreendido de Ygor o procedimento foi feito com ordem judicial e seguiu rigorosamente todos os trâmites legais, tanto, que a própria defesa de Reinaldo contratou perito particular para analisar a carta fotografada que constava no aparelho. Não se pode olvidar que "a análise do conteúdo dos celulares apreendidos estava autorizada judicialmente, sendo decorrência lógica da interceptação telefônica e telemática" (fls. 2.792), sendo prescindível a realização de perícia específica para tal fim. 



    Ressaltei que, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula (AgRg no HC n. 914.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) 



    No caso, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência de mácula às provas dos autos, de modo que, para desconstituir tais conclusões, seria necessária aprofundada dilação probatória, inviável na via eleita. 



    A propósito: "O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. [...]" (AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27/2/2024, DJe 1º/3/2024). 



    Em relação ao pleito defensivo de absolvição por ausência de provas de autoria delitiva, a condenação do agravante pelos delitos de tráfico e associação ao tráfico foi mantida com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 437/441): 



    Acompanha-se integralmente o entendimento do Magistrado a quo, no que diz respeito à condenação de Reinaldo e de Alexsandro pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Afinal, Reinaldo, enquanto "dono da biqueira", e Alexsandro, como "gerente do ponto", eram, de fato, os responsáveis pelas porções de cocaína em pó apreendidas no dia 18 de março de 2018. [...] Importante ressalva deve ser feita com relação à alegação Defensiva de Reinaldo, no sentido de que o fato de estar preso na época dos fatos tornaria impossível o cometimento do crime por ele. A esse respeito, cabe consignar a manifestação da i. parecerista oficiante, a fls. 2.804: Não se cogita de crime impossível pois é de conhecimento notório que a privação da liberdade de locomoção não impede a prática de crimes, através do exercício da liderança e comando de outras pessoas. Não à toa, mesmo com a prisão de inúmeros chefes de organizações criminosas, elas continuam operando. A corroborar a responsabilidade de Reinaldo tanto pelo crime de tráfico de entorpecentes, quanto pelo delito de associação para o tráfico, constam dos autos as cartas trocadas entre ele e seu filho, "Y. T. C.", conforme fotografias de fls. 07/08. Nessas, o adolescente indaga ao pai sobre a "extensão" do seu ponto de tráfico ("até onde vai o espaço do senhor", "caminhada do meu pai" — fls. 07), ao que Reinaldo responde "do morro até a adega" (fls. 08). A Defesa do acusado em questão providenciou o laudo grafotécnico encartado a fls. 1.710/1.754, no qual a perícia concluiu que as palavras constantes de tais documentos não teriam sido escritas por Reinaldo. Tal estudo não é, contudo, suficiente para elidir sua responsabilidade sobre os fatos aqui tratados. Como bem fundamentado na r. sentença, a fls. 2.025/2.030: Em momento algum há afirmação de que foi Reinaldo quem escreveu a carta de fls. 07 e sim seu filho Ygor, porém, a perícia particular foi feita com a premissa de que a letra seria de Reinaldo, mas, como bem posto em memoriais pelo Ministério Público, a carta periciada que consta às fls. 07 da denúncia foi retirada do celular de Ygor, inclusive, com menção de expressão referindo-se a seu pai, quando consta "caminhada do meu pai". (fls. 1286 da interceptação). Ademais, nos presídios quase sempre há um detento que tem a incumbência de escrever cartas, portanto, o manuscrito de fls. 08 não teve a letra reconhecida como sendo de Reinaldo. Um ponto merece esclarecimento por ser relevante. As testemunhas de defesa quase que de forma unânime afirmaram que os réus tinham uma vida financeira difícil, incompatível com quem vive do tráfico de drogas. Mas no mínimo intrigante que os réus tenham contratado advogados e que o réu Reinaldo, que estava no sistema penitenciário por vários anos por ter cometido crimes gravíssimos, tivesse de repente, renda suficiente não só para contratar advogado particular, mas também para contratar um perito particular para realização de perícia. Como se sabe, tanto advogados, quanto peritos não são profissionais baratos, e a contratação deles, por alguém sem renda considerável é outro aspecto que demonstra que Reinaldo tem sim renda com a criminalidade. Ademais, é de conhecimento notório que esses criminosos envolvidos como o Primeiro Comando da Capital ou outras organizações criminosas, entram na organização, mas sempre precisam prestar contas para seus superiores e quase sempre são esses que ficam com a grande parte do dinheiro, sendo que os gerentes e outros integrantes da organização retiram valor considerável levando-se em conta que muitos não possuem qualquer formação profissional ou quando tem, por não receberem salários suficientes, se enveredam para a criminalidade. Para comprovar tal afirmação, bastar verificar o padrão de vida de muitos traficantes que se encontram presos, inclusive, com certo grau hierárquico na organização. A participação de Reinaldo no tráfico de drogas é inquestionável, vez que, além do que já relatado, o corréu Luciano mencionou que recebeu uma carta de Reinaldo (usou-se a alcunha 'Chuck) relacionada a um ponto de tráfico de drogas (fls. 455 da interceptação). No telefone celular de Ygor, foi verificado que havia anotações encaminhadas por Ygor para seu pai Reinado, com mensagens truncadas a respeito de pontos de tráfico de drogas, conforme documentos de fls. 1286/1293. O controle criminoso era tanto, que Reinaldo ordenou que seu filho Ygor avisasse o corréu Luciano para que ele arrumasse novos telefones celulares para trocar de todo mundo (fls. 559 da interceptação). [...] Em nova ligação, do dia 07/03/2018, Ygor também conversa com 'Branquinho' e este comunica que a polícia foi até sua casa, mas não acharam nada, pois ele conseguiu correr e levou as drogas (fls. 808 da interceptação). Ygor ligou para a sua mãe e relatou que não conseguia falar do presídio, pois os telefones dos presos não estavam bons, mas a mãe retruca que ele precisava falar com o preso para colocar as coisas no chão (fls. 809 da interceptação). Posteriormente Ygor conversa com HND sobre reserva de drogas e em certo momento comentam que 'Porco' tem o melhor preço fazendo a barra por R$ 10.500,00. Em certo momento da conversa Ygor diz que Luciano não tem mais nada no morro e que tudo pertence a 'Chuck', momento que 'Branquinho' diz que Luciano errou em gastar dinheiro demais e se esqueceu de ajudar os familiares e amigos (fls. 810 interceptação). Em uma ligação feita entre Ygor e sua genitora ela diz que precisam ligar para 'Gê', pois este está deixando a 'loja' e que é para Ygor falar para ele segurar a 'loja' até 'Chuck' sair da cadeia e assumir o negócio (esclarecendo que como é de conhecimento de quem atua na área criminal, os traficantes, inclusive, em audiência, denominam os pontos de drogas de 'loja' ou 'lojinha') (fls. 812 da interceptação). Para que não reste nenhuma dúvida de que 'Chuck' é Reinaldo, pai de Ygor e corréu neste processo, tem-se a conversa entre Ygor e Moisés, onde Ygor afirma que sua mãe foi visitar 'Chuck' e que através dela ele manda as ordens para serem cumpridas na rua, portanto, mais uma vez, tem-se a prova de que a versão de Reinaldo sobre sua esposa é inverídica, portanto, não é verdade a alegação prestada por Reinaldo de que sua esposa não ia visitá-lo. Ygor x Moises (ex-detento): Falam sobre o tráfico de drogas do morro do índio, Ygor pergunta se Moisés precisa de 100g de cocaína, Moisés diz que precisa de pouco só pra reiniciar a venda de drogas, mudam de assunto e Ygor diz que sua mãe foi visitar 'Chuck e que através dela ‘Chuck' manda as determinações de como deve ser tocado o ponto de venda de drogas, falam sobre telefones roubados e como desbloqueá-los. E em certo momento 'Branquinho' diz para Ygor: 'tu dá um salve no BH, depois tu pede pra tua mãe levar lá... e fala pro ‘Chuck' lá... E Ygor responde: 'É porque eu acho que meu pai está pra retornar também viado (sic)... já tem padrinho tu? Padrinho é outra denominação do 'PCC', isto é, quando um criminoso quer adentrar na organização criminosa precisa que um integrante da organização lhe receba e seja seu padrinho. Às fls. 646 há menção clara que Ygor é filho de ‘Chuck, portanto, não resta absolutamente qualquer dúvida de que Reinaldo é ‘Chuck, vez que, Reinaldo é pai de Ygor. Pontue-se ainda que a maior prova de que Reinaldo é pai do adolescente "Y. T. C." é que ambos possuem o mesmo sobrenome: "Coutinho". Ademais, o próprio acusado, ao ser interrogado em Juízo, mencionou que o menor é, de fato, seu filho. Assim, bem demonstrada a responsabilidade, tanto de Reinaldo, quanto de Alexsandro, pelo crime de tráfico de entorpecentes cometido em 18 de março de 2018, não cabendo a absolvição de tais acusados, por quaisquer dos argumentos expostos em suas razões recursais. 



    Entendi, dessa forma, que a matéria referente à suficiência ou insuficiência do acervo probatório a caracterizar a configuração dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, na espécie, foi devidamente analisada pela Corte local com base nas peculiaridades do caso concreto. 



    Pontuei que esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida e confirmada pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.



    [...]



    Ressaltei, por fim, que, mantido o decreto condenatório em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, prejudicado o pedido de relaxamento da prisão. Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 43)



    Não se verifica, portanto, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente